Tribunal: TJES
Processo: 0000512-04.2018.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Violação aos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2024-04-01

Ementa:
APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
Nº 0000
512-04
.2018.808.0050

APELANTE: WALDEMAR MARTINAZZI NETO

APELAD
A
: CESAN – COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –
DESAPROPRIAÇÃO – DIREITOS POSSESSÓRIOS – DIREITO DE EXTENSÃO NÃO EXAMINADO – SENTENÇA CITRA PETITA – RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA.

1.
N
ão houve a apreciação da matéria relativa ao encravamento da área remanescente do imóvel desapropriado, com a consequente indenização decorrente do direito de extensão,
sendo tal questão meritória foi expressamente aduzida pela parte requerida no bojo dos autos, bem como indicada pelo perito judicial nas respostas aos quesitos do laudo apresentado e nos esclarecimentos prestados.

2. Considerando tratar-se de desapropriação de direitos possessórios, ante a ausência de registro do imóvel, bem como tendo em vista que há outra ação de desapropriação tramitando com as mesmas partes em relação à área confinante a dos autos, são necessários esclarecimentos complementares a fim de delimitar o tamanho da área remanescente e a titularidade da posse do requerido.

3. Conclui-se que a sentença recorrida se revela citra petita pois contém provimento jurisdicional aquém do que o pretendido pelas partes, sendo o caso de anulação por error in procedendo, e imperioso o reconhecimento de nulidade da sentença, esclarecendo-se, desde logo, que não há que se falar em aplicação da teoria da causa madura, haja vista que conforme exposto ainda remanescem questões a serem examinadas pelo juízo de 1º grau.

4. Recurso provido para anular a sentença.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
dar provimento ao recurso
para anular a sentença
, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 19 de março de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000512-04.2018.8.08.0050
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: WALDEMAR MARTINAZZI NETO
APELADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
Nº 0000
512-04
.2018.808.0050

APELANTE: WALDEMAR MARTINAZZI NETO

APELAD
A
: CESAN – COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –
DESAPROPRIAÇÃO – DIREITOS POSSESSÓRIOS – DIREITO DE EXTENSÃO NÃO EXAMINADO – SENTENÇA CITRA PETITA – RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA.

1.
N
ão houve a apreciação da matéria relativa ao encravamento da área remanescente do imóvel desapropriado, com a consequente indenização decorrente do direito de extensão,
sendo tal questão meritória foi expressamente aduzida pela parte requerida no bojo dos autos, bem como indicada pelo perito judicial nas respostas aos quesitos do laudo apresentado e nos esclarecimentos prestados.

2. Considerando tratar-se de desapropriação de direitos possessórios, ante a ausência de registro do imóvel, bem como tendo em vista que há outra ação de desapropriação tramitando com as mesmas partes em relação à área confinante a dos autos, são necessários esclarecimentos complementares a fim de delimitar o tamanho da área remanescente e a titularidade da posse do requerido.

3. Conclui-se que a sentença recorrida se revela citra petita pois contém provimento jurisdicional aquém do que o pretendido pelas partes, sendo o caso de anulação por error in procedendo, e imperioso o reconhecimento de nulidade da sentença, esclarecendo-se, desde logo, que não há que se falar em aplicação da teoria da causa madura, haja vista que conforme exposto ainda remanescem questões a serem examinadas pelo juízo de 1º grau.

4. Recurso provido para anular a sentença.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
dar provimento ao recurso
para anular a sentença
, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso para anular a sentença, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
Nº 0000
512-04
.2018.808.0050

APELANTE: WALDEMAR MARTINAZZI NETO

APELAD
A
: CESAN – COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
c
uidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
WALDEMAR MARTINAZZI NETO
em face da r. sentença proferida à
s
fl
s
.
456/
461
pela

Vara Cível
de
Viana
/ES nos autos da
ação de desapropriação de direitos possessórios
sobre gleba de terras rurais
, que
declarou desapropriados
e incorporados ao patrimônio da CESAN o
s d
ireitos possessórios titularizados por WALDEMAR MARTINAZZI NETO sobre o im
ó
vel
objeto da lide
descrito como “Área 62”
,
bem como
fixou o valor total da indenização em 60% do valor da terra nua, no caso, R$
29.4
00,00 (
vinte
e nove mil e
quatro
centos reais), que deve ser corrigido monetariamente a partir da data do laudo do perito judicial, at
é
o seu efetivo pagamento, sempre acrescido de juros
m
oratórios a partir da data do trânsito em julgado.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

Inicialmente, insta consignar que nos autos da ação de desapropriação nº 0000536-32.2018.8.08.0050 que tramitou
em apenso
aos presentes autos na origem foram julgados os recursos de Apelação Cível sendo
dado provimento ao recurso para anular a sentença, que restou assim ementado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – DESAPROPRIAÇÃO – DIREITOS POSSESSÓRIOS – DIREITO DE EXTENSÃO NÃO EXAMINADO – SENTENÇA CITRA PETITA – RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA. 1. Não houve a apreciação da matéria relativa ao encravamento da área remanescente do imóvel desapropriado, com a consequente indenização decorrente do direito de extensão, sendo tal questão meritória foi expressamente aduzida pela parte requerida no bojo dos autos, bem como indicada pelo perito judicial nas respostas aos quesitos do laudo apresentado e nos esclarecimentos prestados. 2. Considerando tratar-se de desapropriação de direitos possessórios, ante a ausência de registro do imóvel, bem como tendo em vista que há outra ação de desapropriação tramitando com as mesmas partes em relação à área confinante a dos autos, são necessários esclarecimentos complementares a fim de delimitar o tamanho da área remanescente e a titularidade da posse do requerido. 3. Conclui-se que a sentença recorrida se revela citra petita pois contém provimento jurisdicional aquém do que o pretendido pelas partes, sendo o caso de anulação por error in procedendo, e imperioso o reconhecimento de nulidade da sentença, esclarecendo-se, desde logo, que não há que se falar em aplicação da teoria da causa madura, haja vista que conforme exposto ainda remanescem questões a serem examinadas pelo juízo de 1º grau. 4. Recurso provido para anular a sentença.

E nos presentes autos, a conclusão alcançada é a mesma, pois do simples cotejo dos autos verifico que, de fato, não houve a apreciação da matéria relativa ao encravamento da área remanescente do imóvel desapropriado, com a consequente indenização decorrente do direito de extensão.

Tal questão meritória foi expressamente aduzida pela parte requerida no bojo dos autos, bem como indicada pelo perito judicial nas respostas aos quesitos do laudo apresentado e nos esclarecimentos prestados.

Em que pese a CESAN afirmar em sede de contrarrazões que não houve impugnação do expropriado em relação ao laudo sobretudo em relação ao eventual direito de extensão, bem como que não foi possível ser mensurado pela ausência de elementos que conste a descrição correta da área remanescente em virtude das sucessivas venda a terceiros efetuadas ao longo do tempo, constata-se que o requerido/apelante apresentou pedido expresso no sentido da desapropriação total do imóvel,
que não foi apreciado pelo Juízo a quo.

Outrossim, consta da Ata de Reunião Pericial a questão controvertida atinente ao encravamento da área remanescente, sendo pontuado que a avaliação de tal ponto deveria ser objeto de decisão judicial.

Definindo a necessidade de apreciação do direito de extensão em sede de ação de desapropriação, já decidiu esse E. TJES:

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO SUSPENDE O TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 4º DO DEC-LEI Nº 20.910/32. ESBULHO DEVIDAMENTE COMPROVADO.
DIREITO DE EXTENSÃO ACOLHIDO. ÁREA REMANESCENTE INÚTIL AO PARTICULAR.
LAUDO PERICIAL DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL DEVIDAMENTE DETALHADO. EQUÍVOCO NA FIXAÇÃO DOS JUROS COMPENSATÓRIOS. TERMO INICIAL A PARTIR DA DATA DO ESBULHO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 114 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA EFETIVA PERDA DE RENDA. INCIDÊNCIA DOS JUROS SOMENTE ATÉ O TÉRMINO DA VIGÊNCIA DA MP Nº 1.577/97. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA. 1) Na hipótese em apreço, o requerente logrou êxito em comprovar que o Município requerido, em dezembro de 1998, sem realização de procedimento administrativo prévio, esbulhou parte de seu imóvel para a construção de via pública. 2) Quanto à tese de prescrição de pretensão autoral sustentada pelo Município, não é demais rememorar que, conforme entendimento pacífico do c. Superior Tribunal de Justiça, o requerimento administrativo suspende o prazo prescricional, por força do art. 4º do Decreto nº 20.910/32, segundo o qual Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.
3) Nas situações em que o Poder Público desapropria um bem deixando uma área remanescente inaproveitável, surge ao proprietário o direito de extensão, que consiste na possibilidade de compelir o ente a desapropriar todo o bem, incluindo a área de terra em relação a qual inexiste interesse público. E, in casu, não há dúvidas de que a área remanescente se revela inútil ao particular, eis que o perito judicial atestou que sobre o terreno encontra-se implantado um poste com rede elétrica, rede de telefonia e iluminação pública, o que inviabiliza construir edificações no local.
4) Sendo certo que de fato houve irregular expropriação da propriedade do requerente e reconhecido o direito de extensão, a realização de perícia técnica é medida que se impõe, a qual foi devidamente efetuada nos autos, na qual o perito seguiu à risca o método comparativo direto com homogeneização por fatores, conforme descrito na Norma Brasileira NBR - 14653, levando em consideração dados de mercado de outros seis imóveis da região. 5) Quanto aos consectários legais, é sabido que a perda da posse sem prévio percebimento de indenização justa dá ensejo ao pagamento de juros compensatórios, além dos juros moratórios e da correção monetária. 6) Todavia, equivocou-se a Instância Primeva ao fixar o termo inicial dos juros compensatórios como sendo a data da citação. Considerando que a referida verba tem por escopo indenizar os lucros cessantes provocados pelo ilícito praticado pela Administração Pública, é certo que começa a incidir a partir do momento em que o particular perde a posse do bem. É este o teor da Súmula nº 114 do STJ. 7) No caso vertente, o esbulho possessório foi praticado pelo Município em dezembro de 1998 - ou seja, após o advento da MP 1.577/97, que reduziu os juros compensatórios para 6% (seis por cento) ao ano -, sendo que o imóvel, à época, não dispunha de nenhuma estrutura, não recebia nenhum tipo de utilização, embora tivesse potencial para exploração econômica. Bem por isso, os juros compensatórios devem incidir apenas no período compreendido entre 26/09/97 (data da imissão do Município na posse do bem) até 24/09/99 (MP nº 1.577/97), no percentual de 6% ao ano. Daí por diante, tendo em vista que era exigível a prova da efetiva perda de renda pelo expropriado como condição para a incidência dos juros compensatórios, não há que se falar em pagamento dos mesmos, nos termos das Teses 282 e 1.072/STJ. 8) Necessidade de adequar os juros compensatórios e o seu termo inicial. Sentença parcialmente alterada. (TJES; RN 0012945-90.2015.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 25/01/2022; DJES 10/02/2022)

Inclusive, considerando tratar-se de desapropriação de direitos possessórios, ante a ausência de registro do imóvel, bem como tendo em vista que há outra ação de desapropriação tramitando com as mesmas partes (processo nº
0000536-32.2018.8.08.0050
) em relação à área vizinha a dos autos, são necessários esclarecimentos complementares a fim de delimitar o tamanho da área remanescente e a titularidade da posse do requerido.

Isso porque, os documentos anexados à contestação
como prova da posse do requerido
apresenta
m
discrepâncias em relação à área total do imóvel
.

D
esse modo, concluo que a sentença recorrida se revela
citra
petita
pois contém provimento jurisdicional
aquém do
que o pretendido pelas partes.

Portanto, é
o caso de anulação por
erro
r
in procedendo
,

sendo imperioso o reconhecimento de nulidade da sentença, esclarecendo-se, desde logo, que não há que se falar em aplicação da teoria da causa madura,
haja vista
que
conforme exposto
ainda remanescem questões a serem examinadas pelo juíz
o de 1º grau
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso para
ANULAR a sentença
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão de 19/3/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto vogal: Des.ª Janete Vargas Simões